Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709649-12.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: WELIGTON DA ROCHA SILVA, GERALDO ARAUJO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, à restituição do valor recebido com a arrematação de imóvel em hasta pública. 2. O cerne da controvérsia é a anulação da arrematação do imóvel anteriormente adjudicado por terceiro, não havendo qualquer interferência deste no ato a ser invalidado nos presentes autos. Houve, tão somente, indicação de bem pertencente a terceira pessoa no cumprimento de sentença, não havendo se falar em chamamento ao processo. Preliminar rejeitada. 3. Não há deficiência na fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, pois a questão submetida a julgamento foi devidamente enfrentada. O fato de a sentença não se coadunar com os interesses do recorrente não constitui motivação idônea para amparar a almejada nulidade. Preliminar rejeitada. 4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico detido por alguém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre a parte e a matéria debatida, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 5. A teoria da asserção deve orientar a análise das condições da ação, devendo o julgador considerar tão somente os argumentos trazidos na peça inicial pelo autor, sem necessariamente avaliar, naquele momento inicial, a correspondência das suas alegações com a realidade, tendo em vista a obrigação de diferenciar a carência da ação da improcedência do pedido. Assim, a apelante é parte legítima a integrar o pólo passivo da presente demanda, porquanto o cancelamento da arrematação pressupõe o retorno das partes ao status quo ante, com o necessário reembolso do valor pago pelo arrematante, já levantado pela requerida. Preliminar rejeitada. 6. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil, tendo em vista a ocorrência de erro substancial do arrematante. O auto de arrematação foi expedido em 06/05/2016, tendo sido ajuizada a presente ação anulatória em 17/04/2019, portanto dentro do prazo de 04 (quatro) anos. Prejudicial de mérito afastada. 7. A adjudicação do bem foi registrada na matrícula do imóvel em 13/04/2016, portanto em data anterior à expedição da carta de arrematação em favor do autor, em 19/04/2018. Diante do vício até então desconhecido pelo arrematante, as partes devem retornar ao status quo ante, com restituição da importância paga pelo autor e acréscimo do mesmo valor ao saldo devedor do executado nos autos do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudiciais de mérito e preliminares rejeitadas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 178, 179 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil, suscitando, em síntese, a ocorrência de prescrição e decadência do direito do autor; c) artigos 114, 115, parágrafo único, 130 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a Companhia Ultragás deve ingressar na lide em litisconsórcio passivo necessário. Sustenta, ainda, a sua ilegitimidade passiva, pois inexiste relação de causalidade entre a sua conduta e eventual defeito no ato judicial ou na prestação de serviços advindos do Cartório de Registro de Imóveis. Afirma que não restam configurados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil postulada. Ressalta que eventuais danos provenientes dos fatos deduzidos na inicial foram ocasionados pela Ultragás, por Geraldo Araújo Ferreira e pelo Cartório de Registro de Imóveis; d) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade da redistribuição dos ônus sucumbenciais entre os réus. Entende que cada réu deverá ser condenado na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos honorários, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da causalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 178, 179 e 206, §3o, incisos IV e V, todos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.PRAZO DECADENCIAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos (art. 178, II, do Código Civil), contado a partir da data de expedição da carta de arrematação. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1770773/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID16960900) “Ademais, sustenta o apelante que a pretensão do autor em requerer a reparação civil ou o ressarcimento estaria revestida pelo manto da prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil. No entanto, não há se falar em prescrição, tendo em vista não se tratar de pedido de mera reparação de danos, mas sim de anulação da arrematação do imóvel, negócio jurídico viciado”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada transgressão aos artigos 85, 86, 114, 115, parágrafo único, 130 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028